Tribunal: TJSP
Processo: 1009027-84.2022.8.26.0271
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:
PROCESSO – Rejeição da alegação de nulidade da r. sentença, em razão do julgamento antecipado da lide – Diante das alegações das partes, as questões controvertidas estão suficientemente esclarecidas pela prova documental constante dos autos, não demandando a produção de prova pericial, nem testemunhal.
RECURSO – As alegações e pedidos da parte autora apelante, relativas à repetição em dobro,

Ementa:
PROCESSO – Rejeição da alegação de nulidade da r. sentença, em razão do julgamento antecipado da lide – Diante das alegações das partes, as questões controvertidas estão suficientemente esclarecidas pela prova documental constante dos autos, não demandando a produção de prova pericial, nem testemunhal.
RECURSO – As alegações e pedidos da parte autora apelante, relativas à repetição em dobro, não podem ser conhecidas, por implicarem inovação recursal.
PROCESSO - Indeferimento do pedido da parte apelada de expedição de ofícios à OAB, para fins de apuração de infração ao Código de Ética, e ao NUMOPEDE - Núcleo de Monitoramento de Perfis de Demanda do E. Tribunal de Justiça de São Paulo, uma vez que tal providência pode ser tomada pela própria parte, independente da intervenção do Poder Judiciário.
CONTRATO BANCÁRIO – Relação contratual entre as partes está subordinada ao CDC.
JUROS REMUNERATÓRIOS – Ilícita a taxa mensal de juros remuneratórios pactuada no contrato bancário objeto da ação - 18,00% ao mês -, porquanto existente discrepância substancial entre ela e a taxa média praticada pelo mercado – 6,85% ao mês – na mesma praça e época da contratação, para operações de crédito, não consignado, com recursos livres, para pessoas físicas, hipótese em que se enquadra o contrato de mútuo objeto da ação, com previsão de autorização para desconto em conta corrente e não na folha de pagamento, sendo certo que a instituição financeira sequer apresentou justificativa plausível para a discrepância em questão, impondo-se, em consequência, a limitação da taxa dos juros remuneratórios à taxa mensal média praticada pelo mercado em operações da espécie, apurados pelo Banco Central do Brasil, à época da contratação, como deliberado pela r. sentença apelada e conforme orientação que este Relator passa a adotar.
INDÉBITO – Caracterizada a cobrança abusiva por ilicitude de encargos – no caso dos autos, apenas e tão somente, a cobrança de juros remuneratórios em taxa superior ao dobro da taxa mensal média praticada pelo mercado – de rigor, o acolhimento do pedido de revisão para o afastamento de tal exigência e a compensação do indébito, constituído por valores pagos para satisfação da cobrança abusiva por ilicitude de encargo exigido, de forma simples, para pagamentos das parcelas, todos ocorridos até de 30.03.2021 (modulação estabelecida nos EAREsp 600.663/RS e 676.608/RS), porquanto não se vislumbra a existência de prova de má-fé da parte ré instituição financeira na exação, e até mesmo a repetição de eventual saldo credor em favor da parte autora, com incidência de correção monetária e juros de mora na taxa de 1% ao mês, a partir dos respectivos termos iniciais estabelecidos no r. ato judicial recorrido, com observação de que a r. sentença, na parte em que deliberou acerca do termo inicial de incidência da correção monetária, permaneceu irrecorrida pela parte autora.
SUCUMBÊNCIA - Reforma, em parte, da r. sentença, para alterar a distribuição dos encargos de sucumbência, reconhecendo-se a sucumbência recíproca e parcial da parte ré, em maior proporção que a parte autora, visto que esta restou vencedora na questão do reconhecimento da abusividade das taxas de juros remuneratórios estipulados no contrato objeto da ação, bem como da readequação dos juros para a taxa mensal média de mercado, mas restou vencida somente no pedido de incidência de juros contratuais -Provido, em parte, o recurso da parte autora, de rigor, (a) o reconhecimento de que a parte autora decaiu de parte mínima do pedido (CPC, art. 86, § único), e (b) a condenação da parte ré ao pagamento das custas e despesas processuais (CPC, art. 82, § 2o), assim como honorários advocatícios fixados em R$1.800,00, com incidência de correção a partir deste julgamento, montante este que se mostra adequado para remunerar condignamente o patrono da parte autora, sem se mostrar excessivo, nem desproporcional à complexidade da causa (art. 85, caput, §§ 1o e 8o, do CPC/2015, considerando os parâmetros dos incisos I a IV, do § 2o, do mesmo art. 85) – Desprovido o recurso da parte ré, em razão da sucumbência recursal, nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, majora-se em 20% o valor da verba honorária sucumbencial fixada, em quantia certa, por se mostrar adequado, no caso dos autos.
Recurso da parte autora conhecido, em parte, e provido, em parte, e recurso da parte ré desprovido.